Tribunal: TCU
Processo: 003.299/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que teve como objeto a Execução de ações de resposta no Município de Afonso Cunha/MA.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Arquimedes Américo Bacelar, devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos, em face da omissão no dever de prestar contas da transferência legal 593/2023, realizada ao Município de Afonso Cunha/MA, visando à aquisição e distribuição de cestas básicas para a população atingida pelas fortes chuvas e/ou enchentes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, §§ 2o e 6°, 214, III, "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revel o responsável Arquimedes Américo Bacelar para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Arquimedes Américo Bacelar e condená-lo ao pagamento da importância, a seguir, especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/11/2023 128.528,10 9.3. aplicar a Arquimedes Américo Bacelar multa proporcional ao dano ao erário no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), fixando-lhe prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. esclarecer ao responsável Arquimedes Américo Bacelar que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. alertar o responsável de que, em caso de parcelamento dos valores devidos, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. determinar ao Banco do Brasil que recolha aos cofres do Tesouro Nacional o saldo existente na conta específica da Transferência Legal no 593/2023 - SIAFI No 1AAMYA (Agência 1045, c/c 386669), incluindo recursos mantidos em aplicação financeira, comprovando ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, o recolhimento efetuado; e 9.9. comunicar esta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável.